Tribunal: TJSP
Processo: 1006351-18.2024.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1.Ação de restituição de valores e declaração de inexistência de débitos, cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão de movimentações indevidas na conta dos autores, após retenção de cartão em caixa eletrônico. Sentença de procedência reconheceu a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1.Ação de restituição de valores e declaração de inexistência de débitos, cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão de movimentações indevidas na conta dos autores, após retenção de cartão em caixa eletrônico. Sentença de procedência reconheceu a inexistência das transações e condenou o banco à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legitimidade das transações bancárias impugnadas e (ii) a responsabilidade do banco pela falha na segurança que permitiu a fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, com inversão do ônus da prova, não cumprido pelo banco.
4. Falha na segurança do banco que permitiu a fraude, não comprovada a regularidade das operações pelo requerido.
5. É devida a indenização por danos morais quando a conduta da instituição financeira ultrapassa o mero aborrecimento e compromete a tranquilidade do consumidor. Prejuízo equivalente a meses da renda mensal da parte autora.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.